Tribunal: STF
Processo: AI 534963
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE EM DECORRÊNCIA DE GREVE. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Intempestividade do agravo de instrumento em
decorrência de greve deflagrada no Poder Judiciário Paulista.
Alegada suspensão de prazo não comprovada no ato da interposição do
agravo de instrumento.
                Agravo regimental a que se nega
provimento.